Tribunal: TJSP
Processo: 2021495-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Antecipação dos efeitos da tutela – Desbloqueio do prontuário para renovação da CNH - Ausência dos requisitos legais – Questões que devem ser analisadas com maior profundidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.